Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730800-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE BESSA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CBM-GO. VIABILIDADE. OPÇÃO. REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGO. INOCORRÊNCIA. 1. O relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. O mandado de segurança é um remédio constitucional direcionado à tutela do cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público (CF, art. 5o, LXIX). 3. A Portaria PMDF no 927/2014, alterada pela Portaria PMDF no 1.109/2019, regulamenta o afastamento temporário do policial militar para frequentar curso de formação profissional decorrente de aprovação em concurso público de outros órgãos, sendo vedada a acumulação de cargos. 4. A Lei no 11.416/1991 do Estado de Goiás, art. 10, I, 'c', menciona expressamente que durante o curso de formação não há ocupação de vaga em cargo público. Logo, não há impedimento legal para o afastamento do soldado da PMDF para participação de curso de formação de oficiais no CBMGO. 5. Todas as normas dos entes envolvidos na lide são harmônicas quanto à disciplina da possibilidade de afastamento do servidor público (federal, distrital, estadual, militar) do cargo que atualmente ocupa para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Pedro Henrique Bessa dos Santos contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar em mandado de segurança (proc. no 0714446-04.2024.8.07.0018, ID no 205236580, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, informa que é soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e foi aprovado no concurso público para o cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CFO/CBMGO (Edital no 4/2022 de 21 de julho de 2022). 3. Relata que foi convocado para o curso de formação e por isso necessita se afastar das atuais funções, preservando a remuneração que recebe da PMDF, conforme permite a Portaria no 927/14-PMDF, viabilizando a sua permanência no referido certame, sob pena de eliminação, que lhe trará prejuízos irreversíveis. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a condição de licenciado com remuneração na PMDF a partir do início do curso de formação CFO/CBM-GO e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (IDs no 62080237 e no 62080240). 6. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido para garantir ao agravante a licença remunerada do quadro de servidores da Polícia Militar do Distrito Federal, com o intuito de viabilizar a sua participação no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (ID no 62107645). 7. O agravante, Pedro Henrique Bessa dos Santos, opôs embargos de declaração (ID no 62247013) contra a decisão liminar desta Relatoria (ID no 62107645) para sanar mero erro material. 8. Os embargos de declaração foram providos (ID no 62270301). 9. A decisão liminar foi cumprida e o agravante foi reintegrado ao certame por meio do Edital no 104/2024 DGP/PMDF de 17 de maio de 2024 (IDs no 59974554 e no 59974555). 10. A Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Ana Paula Habka, informou que a decisão liminar foi integralmente cumprida (ID no 62317395). 11. Contrarrazões apresentadas (ID no 63768963). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 59120876): “[..] 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O agravante informa que requereu o afastamento remunerado do cargo de soldado da PMDF para ter condições de frequentar o CFO/CBM-GO. O embasamento legal do pedido seria o art. 162 da Lei Complementar no 840/2011; o art. 20, § 4o, da Lei no 8.112/1990 e a Portaria no 927/14-PMDF. 9. Argumenta que o servidor público distrital tem direito ao afastamento do cargo para participar de curso de formação em outra unidade da federação e, por isso, não pode ser prejudicado com o indeferimento administrativo efetivado pelo agravado. 10. A Lei no 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, disciplina que: “Art. 110 - O Aspirante-a-Oficial PM e as demais Praças que passarem a exercer cargo ou emprego público permanente, estranho á sua carreira e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados ex officio, sem remuneração, e terão a sua situação definida pela Lei do Serviço Militar. [grifado na transcrição] 11. A Portaria PMDF no 927/2014, alterada pela Portaria PMDF no 1.109/2019, regulamenta o afastamento do policial militar para frequentar curso de formação profissional decorrente de aprovação em concurso público de outros órgãos, prevendo que: “Art. 2o É assegurado ao policial militar o direito de frequentar o curso de formação profissional, decorrente de aprovação em concurso público. [...] Art. 4o Durante o curso de formação profissional, o policial militar ficará adido na DPM. Art. 5o Nos casos em que o curso de formação pleiteado ofereça ajuda de custo ou remuneração ao candidato, o policial militar deverá formalizar expressamente a sua opção pela remuneração junto à DPM. Art. 6o Ao término do curso de formação, caso não seja imediatamente empossado, o policial militar deverá se reapresentar à DPM ou manifestar expressamente a sua opção por qual cargo deseja ocupar.” [grifado na transcrição] 12. A referida Portaria assegura ao policial militar integrante da PMDF a participação em curso de formação profissional decorrente de aprovação em outro concurso público. 13. O agravado negou o pedido de licenciamento formulado pelo agravante, sob o argumento que ao ingressar no CFO/CBM-GO o candidato seria incluído no estado efetivo de integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (ID no 205126507, págs. 1-2). 14. Todavia, a Lei no 11.416/1991 do Estado de Goiás, que trata do Estatuto dos Bombeiros Militar, prevê em seu art. 10, inciso I, alínea “c” que: “[...] durante a realização do Curso de Formação de Oficiais –CFO–, o aluno matriculado será identificado como Cadete BM ou Aluno-Oficial BM, não ocupando ele vaga em cargo público e fazendo jus à remuneração prevista em lei específica;” [grifado na transcrição] 15. Logo, o agravante pretende participar do Curso de Formação de Oficiais para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e não o exercício de cargo ou emprego público permanente, estranho à carreira policial militar e/ou função diversa da de magistério, cuja sanção seria o licenciamento de ofício. 16. Apenas na hipótese de ser aprovado no CFO/CBM-GO é que o agravante será investido no cargo público para o qual concorre e, necessariamente, deverá fazer a opção em permanecer na PMDF ou no CBM-GO. 17. A previsão legal supracitada apenas reforça o entendimento de que ao ingressar no CFO/CBM-GO o candidato ainda não está investigo no cargo público. Precedente do STJ: “PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os dispositivos de lei tidos por violados (arts. 1o., 20, § 4o. e 243 da Lei 8.112/1991; 4o. da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 80 a 85 da Lei 6.880/1980) não foram debatidos no Tribunal de origem, restando ausente o indispensável prequestionamento da questão federal. 2. Nos termos do art. art. 82, XII da Lei 6.880/80, o Militar aprovado em concurso público e convocado para realização de curso de formação, etapa obrigatória do certame, tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo, na qualidade de agregado. Só após a efetiva investidura do militar no cargo postulado é que se dá seu licenciamento ex officio do serviço ativo"(AgRg no REsp 1007130/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 21.2.2011). 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento (AgInt no REsp 1649473/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) [grifado na transcrição] 18. E deste Tribunal: "MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE CONCURSO PÚBLICO. LEI 7.289/1984. PORTARIA PMDF 927/14. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Policial Militar integrante da PMDF aprovado em concurso público e convocado para realização de curso de formação, etapa obrigatória de outro certame, tem direito a afastamento temporário do serviço ativo: participação em curso de formação gera apenas vínculo precário, temporário, não havendo que se falar em aplicabilidade do art. 110 da Lei 7.289/1984, que se refere a incompatibilidade suficiente a efetivação de licenciamento ex officio 1.1 A Lei Federal 7.289/1984 não regulamenta a participação dos policias militares do Distrito Federal em cursos de formação em decorrência de aprovação em concurso público; tal disciplina coube à Portaria PMDF 927/2014, que assegura tal direito. 1.2. "2. Nos termos do art. art. 82, XII da Lei 6.880/80, o Militar aprovado em concurso público e convocado para realização de curso de formação, etapa obrigatória do certame, tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo, na qualidade de agregado. Só após a efetiva investidura do militar no cargo postulado é que se dá seu licenciamento ex officio do serviço ativo (AgRg no REsp 1007130/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 21.2.2011). 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento (AgInt no REsp 1649473/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 2. Remessa necessária admitida e não provida. (Acórdão 1388482, 07014048720218070018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. A Lei Distrital no 197/1991 previa em seu art. 5o que seriam aplicados aos servidores públicos do Distrito Federal, no que coubesse, as disposições da Lei no 8.112/1990 e da legislação complementar, até que fosse aprovado o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal, implementado pela Lei Complementar no 840/2011, que dispõe: “Art. 294. Ficam revogadas as disposições em contrário, deixando de ser aplicadas, no Distrito Federal, a Lei Federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a Lei Federal no 8.647, de 13 de abril de 1993.” [grifado na transcrição] 20. A Lei Complementar no 840/2011 estabelece que o afastamento do servidor para participar de curso de formação poderá ocorrer com a manutenção da remuneração, quando se tratar de cargo efetivo de órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Legislativo ou Executivo do Distrito Federal (art. 162, I e II). 21. A Portaria PMDF no 927/2014, alterada pela Portaria PMDF no 1.109/2019, não deixa dúvidas quanto à possibilidade de o servidor público militar formalizar expressamente a sua opção pela remuneração perante o departamento pessoal correspondente - DPM (soldo). Não é permitida, contudo, a acumulação. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 23. Defiro a antecipação de tutela recursal para garantir ao agravante, Soldado QPPMC Pedro Henrique Bessa dos Santos, Matrícula no 7354193, a licença remunerada do quadro de servidores da Polícia Militar do Distrito Federal, com o intuito de viabilizar a sua participação no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital no 004/2022 - Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás – SEAD de 21 de julho de 2022 (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). Ao término do Curso de Formação de Oficiais, caso não seja imediatamente empossado no CBM-GO, o agravante deverá se apresentar à PMDF no primeiro dia útil seguinte, ou manifestar, expressamente, sua opção pelo novo cargo. 24. Fica expressamente proibida a acumulação da remuneração paga pela PMDF, pela qual o agravante já optou, com a paga pelo CBM-GO, nos termos da Portaria PMDF no 927/2014, alterada pela Portaria PMDF no 1.109/2019. 25. Intime-se o agravado para que adote as diligências necessárias para, no prazo de até 48 horas, proceder à licença remunerada do agravante, conforme estabelecido no item 22 desta decisão; 26. Em caso de descumprimento da ordem judicial, deverá ser comunicado imediatamente a este Relator, oportunidade em que será arbitrada multa diária, sem prejuízo da eventual responsabilização penal e administrativa. 27. Intime-se, pessoalmente e por oficial de Justiça, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, a Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Ana Paula Habka e Ronan Castilho Gonçalves - CAP QOPMA Subchefe da Seção de Controle de Afastamentos - SCAF/DPM, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 28. Confiro a esta decisão força de mandado, observando-se o disposto no item 24. 29. Faculto ao Advogado do agravante a apresentação desta decisão para cumprimento, caso necessário. 30. Sem prejuízo, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 31 Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 33. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Intimem-se.” 16. Em análise dos embargos de declaração do impetrante, opostos contra a decisão acima transcrita, restou consignado que (ID no 62270301): “[...] 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. De fato, a erro material na decisão de ID no 62107645, uma vez que a licença do embargante deverá ser com remuneração. Logo, o item 25 do dispositivo deve ser retificado para constar: 25. Intime-se o agravado para que adote as diligências necessárias para, no prazo de até 48 horas, proceder à licença remunerada do agravante, conforme estabelecido no item 22 desta decisão; 8. Os demais termos da decisão devem permanecer inalterados. DISPOSITIVO 9. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para sanar erro material na decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 62107645) e retificar o item 25 do seu dispositivo, que passa a ter a seguinte redação: 25. Intime-se o agravado para que adote as diligências necessárias para, no prazo de até 48 horas, proceder à licença remunerada do agravante, conforme estabelecido no item 22 desta decisão; 10. Ratifico os demais termos da decisão. 11. Comunique-se, com urgência, o Distrito Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal, para esclarecer que a licença a ser concedida ao embargante, Pedro Henrique Bessa dos Santos, deve ser remunerada. 12. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal e, oportunamente, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se.” 17. O mandado de segurança é remédio constitucional direcionado à tutela do cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público (CF, art. 5o, LXIX). 18. Por meio das decisões liminares (IDs no 59120876 e no 62270301), foi viabilizado ao agravante participar do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CFO/CBMGO), sem prejuízo da opção pela licença remunerada do quadro de servidores da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ficando expressamente proibida a acumulação de remuneração por ambos os órgãos. Não houve recurso contra a decisão que antecipou a tutela. 19. As contrarrazões não apresentam fundamento apto a afastar o direito do agravante de optar pela licença remunerada da PMDF enquanto participa do curso de formação do CBMGO. 20. Todas as normas dos entes envolvidos na lide são harmônicas quanto à disciplina da possibilidade de afastamento do servidor público (federal, distrital, estadual, militar) do cargo que atualmente ocupa para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública. 21. A Lei no 11.416/1991 do Estado de Goiás, art. 10, I, c, menciona expressamente que durante o curso de formação não há ocupação de vaga em cargo público. Logo, não há impedimento legal para o deferimento da pretensão do agravante. 22. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir (IDs no 59120876 e no 62270301) para dar provimento ao recurso. 23. Na origem (autos no 0714446-04.2024.8.07.0018), o Ministério Público justificou a desnecessidade de sua intervenção no feito (ID no 209685996). Dispositivo 24. Conheço e dou provimento ao recurso para estabilizar (CPC, art. 304) e convolar em definitiva as decisões de IDs no 59120876 e no 62270301, que garantiram ao agravante, Soldado QPPMC Pedro Henrique Bessa dos Santos, matrícula no 7354193, a licença remunerada do quadro de servidores da Polícia Militar do Distrito Federal, com o intuito de viabilizar a sua participação no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital no 004/2022 - Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás – SEAD de 21 de julho de 2022 (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Confiro a esta decisão força de mandado. Faculto ao Advogado do agravante apresentar esta decisão para cumprimento, caso necessário. 26. Oficie-se ao Juízo de Origem sobre a estabilização da decisão que antecipou a tutela. 27. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO